Tribunal: TJPA
Processo: 0808130-31.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808130-31.2023.8.14.0015

APELANTE: DAYVISON MARTINS CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE E DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. DETRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar tal pedido, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar de nulidade da violação ao sistema acusatório. Não acolhimento. Conforme devidamente elencado pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, restou configurado que os fundamentos da sentença condenatória foram pautados nas provas produzidas em sede policial e confirmadas em juízo, comprovando a sua participação no crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em nulidade.

Preliminar de nulidade da prova obtida por meio ilícito. Não acolhimento. Verificou-se, através do arcabouço probatório constante dos autos, que a denunciada ESTEPHANNY CAVALCANTE LINS, mostrou voluntariamente o conteúdo das conversas quando foi presa. Outrossim, vale ressaltar que o juízo a quo fundamentou sua decisão em outros elementos de provas, não somente na conversa extraída do WhatsApp, como também nos dados cadastrais que confirmaram que o interlocutor se tratava de DAYVISON, assim como no depoimento dos Investigadores de Polícia, que são revestidos de fé pública, não havendo, portanto, que se falar em nulidade. Preliminares rejeitadas

2. Apelação Criminal interposta por
DAYVISON MARTINS CHAVES
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como à pena de multa, valorada em 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena, além da detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e (iii) analisar a detração penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Boletim de ocorrência de ID. 19259827, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 19259828, pelo Laudo Toxicológico de Constatação Provisória de ID. 19259829 pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 19259830, constando saco plástico, com substância petrificada de cor marrom, pesando um total de 39,571g (trinta e nove gramas, quinhentos e setenta e um miligramas), com resultado POSITIVO para cocaína, pelo Relatório de Investigação de ID. 19259835), assim como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Pleito de redução de pena na terceira fase. Procedência. O Juiz de primeiro grau fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena em razão da reincidência do recorrente. Todavia, compulsando os autos constatou-se que
inexiste comprovação da condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante
. Assim,
em razão de ser o apelante tecnicamente primário e não ser reincidente, reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a natureza da droga, que conforme laudo definitivo de ID 61963488, constatou-se um saco plástico, com substância petrificada de cor marrom, pesando um total de 39,571g (trinta e nove gramas, quinhentos e setenta e um miligramas), com resultado POSITIVO para cocaína, bem como as circunstâncias

de sua prisão, comprovando sua dedicação a atividades criminosas, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

7.
O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

9. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º; CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DAYVISON MARTINS CHAVES
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como à pena de multa, valorada em 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e pela nulidade do processo, e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena, além da detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de que seja reconhecido a ocorrência de tráfico privilegiado nos moldes do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que, em dias diversos, no primeiro semestre do corrente ano de 2023, no município de Castanhal, os denunciados ANTONIO ISAC DA SILVA GALVÃO, DAYVISON MARTINS CHAVES e ESTEPHANNY CAVALCANTE LINS, mediante associação voltada para o tráfico, negociaram, distribuíram, guardaram, expuseram a venda substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal e regulamentar”
,”
fato ocorrido na comarca de Castanhal/PA

PRELIMINARES. CONCESSÃO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia preliminarmente pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar tal alegação, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

NULIDADE DA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO

No tocante a nulidade da violação ao sistema acusatório, esta não merece acolhimento, pois, conforme devidamente elencado pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, restou configurado que os fundamentos da sentença condenatória foram pautados nas provas produzidas em sede policial e confirmadas em juízo, comprovando a sua participação no crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em nulidade
.

NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO

A respeito da nulidade da prova obtida por meio ilícito, sob alegação de que a equipe de Polícias Civis, na fase da investigação, não tinha autorização judicial para acessar as conversas de whatsapp entre um dos denunciados e o recorrente, tornando ilícita as provas, vez que foram produzidas contrárias à lei e à Constituição, esta também não merece guarida.

É sabido que as mensagens de whatsapp são dados telemáticos que gozam de proteção constitucional e infraconstitucional e sua obtenção em face de investigação pressupõe mandado de busca e apreensão. Porém, no caso em questão, verificou-se, através do arcabouço probatório constante dos autos, que a denunciada ESTEPHANNY CAVALCANTE LINS, mostrou voluntariamente o conteúdo das conversas quando foi presa. Outrossim, vale ressaltar que o juízo a quo fundamentou sua decisão em outros elementos de provas, não somente na conversa extraída do WhatsApp, como também nos dados cadastrais que confirmaram que o interlocutor se tratava de DAYVISON, assim como no depoimento dos Investigadores de Polícia, que são revestidos de fé pública, não havendo, portanto, que se falar em nulidade. Preliminares rejeitadas.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Boletim de ocorrência de ID. 19259827, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 19259828, pelo Laudo Toxicológico de Constatação Provisória de ID. 19259829 pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 19259830, constando saco plástico, com substância petrificada de cor marrom, pesando um total de 39,571g (trinta e nove gramas, quinhentos e setenta e um miligramas), com resultado POSITIVO para cocaína, pelo Relatório de Investigação de ID. 19259835), assim como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha Policial ALEXSANDRO WIDMAR, em juízo, informou “
que os investigadores descobriram que os nacionais DAYVISSON e ISAC que já atuavam na compra e venda de produtos roubados tinham passado a traficar drogas. Que eles utilizavam uma mulher chamada ESTÉFANY que seria a responsável por guardar a droga. Que durante a investigação foram apreendidas uma quantidade de droga do tipo OXI na casa da ESTÉFANY que apresentou mensagens com DAYVISON sobre a situação. Que não foi empreendida nenhuma droga com o ISAC, mas foi apreendido uma porção de cocaína com o DAYVISSON. Que no final do inquérito a ESTÉFANY foi indiciada por tráfico de drogas, mas a prisão dela não foi requerida. Que ela colaborou com as investigações fornecendo as mensagens dela com DAYVISSON. Que não se recorda se ISAC OU DAYVISSON resistiram a prisão. Que acha que ambos negaram a autoria no momento da prisão. Que no momento da prisão de DAYVISSON, acredita que apenas Aline participou da diligência. Não tem assinatura divergentes no auto de reconhecimento assinado por ESTÉFANY. Que não se recorda se percebeu divergências cadastrais de dados cadastrais de um dos acusados no processo”
.

Da mesma forma os depoimentos das testemunhas de acusação do IPC MATEUS SILVA ALMEIDA, do IPC JEFFERSON RODRIGUES SOUZA e da IPC ALINE BARROS DE OLIVEIRA, são uníssonos ao descreverem os motivos que levaram à prisão do apelante.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito merece acolhimento.

O Juiz de primeiro grau fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena em razão da reincidência do recorrente. Todavia, compulsando os autos constatou-se que
inexiste comprovação da condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante
. Assim,
em razão de ser o apelante tecnicamente primário e não ser reincidente, reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a natureza da droga, que conforme laudo definitivo de ID 61963488, constatou-se um saco plástico, com substância petrificada de cor marrom, pesando um total de 39,571g (trinta e nove gramas, quinhentos e setenta e um miligramas), com resultado POSITIVO para cocaína, bem como as circunstâncias

de sua prisão, comprovando sua dedicação a atividades criminosas, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA

Passo a realizar nova dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem agravantes sendo mantida a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual procedo com a diminuição em 1/6 (um sexto), em razão da natureza da droga e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, restando comprovado que a droga seria destinada à venda, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o tempo que ficou preso não é suficiente para que o apenado seja beneficiado pela progressão de regime.
”

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025